Tribunal: STF
Processo: HC 70523
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS.  QUORUM PARA JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
NULIDADES INOCORRENTES.
          Apurado  o  equivoco  do   paciente  quanto  ao  numero  de
Desembargadores  que participaram da  sessão de julgamento da revisão
criminal,  restam insubsistentes  os  vícios apontados,  de  falta de
quorum  e  de  voto  de  desempate  proferido  por  outro  que  não o
Presidente do órgão julgador.
          Habeas corpus indeferido.